Tribunal: STF
Processo: Rcl 84799
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Flávia Pinheiro Fróes contra decisão proferida pelo Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Niterói no Processo 0813503-73.2025.8.19.0002, para garantir a aplicação da Súmula Vinculante 10, a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 466.343, no Recurso Extraordinário 349.703 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.127.



    A reclamante relata que: 



    [...] A ora Reclamante figura como Ré na Ação Indenizatória por supostos danos a direito de imagem que lhe move o Beneficiário perante o 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Niterói/RJ (Processo nº 0813503-73.2025.8.19.0002). 



    Designada Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 15 de setembro de 2025, às 15:40h, a Reclamante, com a devida antecedência, em 13 de setembro de 2025, protocolou petição (Id. 225736026) informando a impossibilidade absoluta de comparecimento e requerendo o adiamento do ato. 



    O justo motivo invocado consistiu na colidência de agendas com audiência de instrução e julgamento de natureza complexa e inadiável — consistente na oitiva de peritos legista e de toxicologia — designada para a mesma data no Processo Criminal nº 0070668-51.2024.8.19.0001, em trâmite perante o Quarto Tribunal do Júri da Comarca da Capital, feito de notória repercussão nacional conhecido como o caso do 'brigadeirão envenenado', no qual a Reclamante exerce a defesa técnica de ré presa. 



    Não obstante a tempestiva e robusta justificação, a autoridade reclamada, acolhendo manifestação da parte adversa, proferiu a decisão ora impugnada (Id. 226314621), decretando a revelia da Reclamante sob o fundamento singelo e formalista de que, no processo criminal, a cliente da Reclamante "encontra-se assistida por outros patronos, não sendo portanto, a única advogada nos autos do processo". 



    Tal decisão, data maxima venia, representa ato manifestamente teratológico, que impõe à Reclamante um gravame insuperável e que, em sua essência, afronta a autoridade da interpretação constitucional pacificada por esta Suprema Corte no que tange aos postulados da ampla defesa, do contraditório e das prerrogativas indispensáveis ao exercício da advocacia (doc. 1, p. 2-5).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    6. No mérito, seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a Reclamação para, em definitivo, CASSAR a decisão reclamada, restabelecendo-se o devido processo legal; 



    7. Seja a autoridade reclamada exortada a observar, em sua práxis judicante, a plena eficácia das prerrogativas da advocacia, notadamente o princípio da ausência de hierarquia insculpido no art. 6º da Lei nº 8.906/94 e chancelado por este Pretório Excelso na ADI 1.127-8/DF, como condição indispensável à escorreita administração da Justiça (doc. 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).



    A reclamação é improcedente, pois (i) não houve violação ao enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal e (ii) há falta de aderência estrita aos paradigmas invocados, conforme será demonstrado.



    No caso, conforme relatado, a reclamante sustenta que o ato impugnado não observou a Súmula Vinculante 10, ao deixar de aplicar o art. 6º da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), que tem a seguinte redação:



    Art. 6º Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos.



    Transcrevo o teor da Súmula Vinculante 10:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    A decisão reclamada, por sua vez, tem o seguinte teor, no que interessa:



    Na audiência de instrução e julgamento realizada em 15/09/2025, verificou-se que a parte ré, regularmente intimada, deixou de comparecer a audiência, a justificativa apresentada pela ré, de que possuía outra audiência na mesma data nos autos do processo nº 0070668-51.2024.8.19.2024, em trâmite no Quarto Tribunal do Júri da Comarca da Capital, e o consequente pedido de adiamento da audiência neste juízo, não merece acolhimento. 



    Constata-se que, nos autos mencionados pela parte ré, a sua cliente encontra-se assistida por outros patronos, não sendo portanto, a única advogada nos autos do processo. 



    Assim, decreto a revelia da parte ré, com fundamento no art. 20 da Lei 9.099/95 c/c ar. 344 do CPC, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, salvo prova em contrário (doc. 3, p. 2).



    Pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição.



    Em nenhum momento a autoridade reclamada negou vigência a dispositivo legal, em razão de suposta inconstitucionalidade. A autoridade reclamada apenas analisou as demandas envolvidas e interpretou os fatos pertinentes ao caso concreto.



    Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º, e do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, § 5º, do CPC , no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas e processual. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023 – grifei).



    Também no mesmo sentido, cito, ainda, as decisões proferidas na Rcl 63.902/MG e Rcl 65.206/MG, ambas da minha relatoria, DJe 16/2/2024 e 19/2/2024, respectivamente.



    Mais a mais, alega a reclamante, ainda, usurpação de competência desta Suprema Corte pois, na sua avaliação, o ato reclamado teria desrespeitado “a autoridade de suas decisões de efeito vinculante, notadamente o paradigma firmado na ADI 1.127-8/DF, que consolidou a natureza das prerrogativas da advocacia como garantias indispensáveis à ampla defesa, e nos RE 466.343 e RE 349.703, que estabeleceram o status supralegal dos tratados de direitos humanos” (doc. 1, p. 3).



    Ora, novamente não assiste razão à reclamante.



    Com efeito, os paradigmas mencionados tratam, em linhas gerais, da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício da sua atividade profissional e prisão civil de depositário infiel.



    No entanto, o ato reclamado apenas ressaltou que “a sua cliente encontra-se assistida por outros patronos, não sendo portanto, a única advogada nos autos do processo”, o que evidencia a ausência de aderência estrita entre os acórdãos apontados como paradigma e o conteúdo do ato reclamado. 



    Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).



    II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 



    III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.



    1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.



    2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).



    Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. 



    II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. 



    III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 54.691/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15/8/2022; Rcl 59.351/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/5/2023; e Rcl 68.901/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/8/2024.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator